Tribunal: TJSP
Processo: 2214282-64.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-27
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Reanimação da lide recursal – Ausência das figuras previstas no artigo 1.022, incs. I a III, do CPC – Questões pertinentes já dirimidas fundamentadamente – Caráter manifestamente infringente, reiterativo e dilatório da postulação integrativa – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049499
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2214282-64.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CAPITAL ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS,
são embargados PREMIUM PROMOCIONAL LTDA e ALBERTO MOYSES DE
MOURA FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 27 de dezembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2214282-64.2019.8.26.0000/50001 - São Paulo - Voto no 42921 am
2
VOTO No: 42921
EDEC. No: 2214282-64.2019.8.26.0000/50001
COMARCA: São Paulo (23a V. Cível do Foro Central)
EMBGTE.: Capital Ativo Fundo de Investimento em Direitos
Creditórios cessionário das duplicatas cedidas pela pessoa jurídica
coexecutada (Exqte.-Embgdo.-Agvdo.)
EMBGOS.: Premium Promocional Ltda. - cedente e Alberto Moyses
de Moura Ferreira (Exctdos.-Embgtes.-Agvtes.)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Reanimação da lide
recursal Ausência das figuras previstas no artigo 1.022,
incs. I a III, do CPC
Questões pertinentes já dirimidas
fundamentadamente
Caráter manifestamente infringente,
reiterativo e dilatório da postulação integrativa Embargos
rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
Capital Ativo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios ao v.
acórdão de fls. 1.615/1.627, que deu provimento ao agravo de
instrumento manejado por Premium Promocional Ltda. e Alberto
Moyses de Moura Ferreira, ora embargados, contra as r. decisões de fls.
920/922 e 949 dos autos originários, as quais, em embargos do
devedor (autos n° 1021285-96.2018.8.26.0100) à execução por título
extrajudicial movida pela embargante em face dos embargados, ante a
falta de prova de que o embargado-exequente tentou, por qualquer meio
idôneo de cobrança, promover primeiramente a satisfação do seu
crédito junto aos devedores dos títulos, deferiu-se o prazo de 10 dias
para que o embargado-exequente comprove a prévia tentativa de
recebimento de seus créditos perante aludidos devedores (art. 798, inc.
I, “c”, do CPC).
Alega o embargante a fls. 1/6 do apenso no 50001,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2214282-64.2019.8.26.0000/50001 - São Paulo - Voto no 42921 am
3
em resumo, que (1) o v. aresto contém relevante omissão ao não
enfrentar a argumentação, deduzida em contrarrazões, de que a
execução não se funda em cláusula de recompra, mas apenas na
responsabilidade solidária dos executados prevista no art. 296 do
Código Civil, de sorte que não há falar em nulidade da cláusula acima
mencionada, (2) ao equiparar sua natureza e atividade (que é de fundo
de investimento) a uma mera sociedade de fomento mercantil (CPC, art.
489, §1o, I, II, IV, V), o v. acordão desconsiderou que a referida
equiparação, desde o ano passado (06.08.2019), passou a ser refutada
pela 4a Turma do C. STJ, no Recurso Especial no 1.726.161-SP, tendo
como relator o Ministro Felipe Salomão Rel. Min. LUIS, ou seja, aludido
recurso especial afastou expressamente a incidência, na operação dos
FIDCs, do entendimento que se formou em torno das empresas de
factoring, pois a atividade dos FIDCs, diferentemente das últimas, a
partir da análise da Lei 4.595/1964 (arts. 17, parágrafo único, e 18,
§1o), até mesmo por envolver a captação de poupança popular mediante
a emissão e a subscrição de cotas (valor mobiliário) para concessão de
crédito,
é
inequivocamente
de
instituição
financeira,
bastante
assemelhada ao desconto bancário e, ainda, não bastasse a captação de
poupança popular dos respectivos cotistas, além da eficiência da
engenhosa estrutura a envolver a operação dos FIDCs, que prescinde de
intermediação, o deságio pela cessão de crédito dos direitos creditórios
é menor que nas operações de desconto bancário, razão pela qual é
descabia da tese de que a operação se distancia do desconto bancário, a
justificar a nulidade da garantia, em prejuízo dos condôminos do Fundo
recorrente, (3) o v. aresto deve de ser integrado, inclusive à luz dos arts.
489, §1o, VI, e 926 do CPC, para que, dirimindo a questão a partir dos
arts. 296 e 264 do CC (possibilidade de cessão pro soluto e
solidariedade de devedores, respectivamente), sejam enfrentados por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2214282-64.2019.8.26.0000/50001 - São Paulo - Voto no 42921 am
4
desse E. TJSP os argumentos deduzidos no presente repto, tendo em
conta o mencionado precedente do C. STJ, (3) o v. acórdão embargado
também merece ser integrado para, dirimindo a questão à luz dos arts.
422 e 844 do CC (boa-fé contratual e vedação ao enriquecimento sem
causa, respectivamente), enfrentar a alegação de que a coexecutada-
embargada Premium agiu de má-fé ao ceder duas vezes a mesma
duplicata, primeiro para Banco Citibank, depois para o Embargante
(fls. 45, item 27, do agravo), além de ceder título que, conforme
avençado com o devedor, não poderia ser objeto de cessão (fls. 46, item
31, do agravo), (4) “o v. acórdão incorre em derradeira omissão ao não
enfrentar a alegação de que, 'ainda que houvesse a previsão alegada
pelos Agravantes, eventual 'nulidade de cláusula de recompra' NÃO É
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, LOGO, NÃO PODE SER CONHECIDA
PELO JUÍZO DE OFÍCIO, ESTANDO ABARCADA, PORTANTO, PELO
INSTITUTO DA PRECLUSÃO, eis que não foram objeto de manifestação
quando da oposição dos Embargos à execução' (fl. 1.609), deixando de
dirimir a questão à luz do art. 507 do CPC” (fls. 4).
Pede-se o acolhimento do repto a fim de que,
sanadas as omissões e atribuído efeito infringente, seja afastada a
extinção da execução por ausência de título executivo hábil a lastrear a
execução intentada pelo embargante.
Intimada (fls. 49), a embargada pessoa juridica
entranhou manifestação (fls. 51/70).
É o relatório.
2. O recurso não prospera.
3. De feito, os embargos de declaração objetivam,
inoportuna, descabida e sem ancoramento jurídico razoável nem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2214282-64.2019.8.26.0000/50001 - São Paulo - Voto no 42921 am
5
pertinente, que a Colenda Turma Julgadora reforme o v. acórdão
afrontado que prolatou, em ostensiva e desabrida infringência ao que já
foi, adequada e precisamente, decidido nos limites da pertinência.
O v. acórdão traz em seu bojo abordagem e
embasamento adequados e suficientes, que evidenciam de sobejo a
inocorrência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022, incs. I a
III, do CPC.
Dita assertiva fica ainda mais evidente com a
adequada leitura das razões deduzidas no item 3 do v. acórdão
hostilizado (fls. 1.619/1.627).
O v. aresto é de clareza solar na demonstração de
que o embargante fundou a execução no inadimplemento de duplicatas
(pelos devedores-sacados dos títulos) cedidas pela embargada, em
nítida operação de factoring, com base em cláusula de recompra
(cláusula 7, fls. 122/136), que somente pode ser utilizada por
instituições financeiras, dentre as quais os fundos de investimento não
se enquadram.
Não obstante a embargante tenha reconhecido a
operação de factoring (fls. 5 e 318/375), agora, em sede de embargos,
tenta descaracterizar a natureza do negócio que manteve com os
embargados ao alegar que exerceu, no caso, a atividade de securitização
(captação de recursos de terceiros, posteriormente, repassados aos
embargados), tão somente para se valer de entendimento do C. STJ
(Resp no 1.726.161-SP), sequer aplicável ao vertente caso, pois, como
exaustivamente demonstrado no v. acórdão, a embargante utilizou
capital próprio (faturização) para antecipar os créditos à coexecutada
pessoa jurídica, ora embargada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2214282-64.2019.8.26.0000/50001 - São Paulo - Voto no 42921 am
6
Aliás, em nenhum momento, o v. aresto embargado
afirmou que fundos de investimento não podem realizar a operação de
factoring, ao contrário, apenas consignou que, se operação de factoring
realiza, não pode, valendo-se da cláusula de recompra (retrovenda),
cobrar da cedente dos títulos o crédito inadimplido pelos devedores
originários, pois, além de ser nula tal cláusula em relação a fundos de
investimentos (que não têm natureza de instituição financeira, como
restou claramente demonstrado no v. acórdão), a faturizada não
responde pela solvência dos títulos, como se verifica na espécie.
As questões suscitadas pelo embargante, ao invés de
vícios do julgado, retratam apenas a insatisfação com o julgamento
realizado, o que não se presta a ser feito por esta estreita via recursal.
No mais, "o Juiz não está obrigado a responder
todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos
fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um a
todos os seus argumentos." (RJTJESP, 115/207, 104/340, 111/414),
até porque evidência alguma há da existência de argumento deduzido
no processo e não apreciado que se revelasse capaz de infirmar a
conclusão adotada no julgado desafiado, como prevê o art. 489, § 1o,
inciso IV, do CPC.
Mesmo após a vigência do CPC de 2015, não cabem
embargos de declaração contra decisão que não contém
pronunciamento sobre argumentos deduzidos pela parte embargante
incapazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
Nesse sentido é a jurisprudência do C. Superior
Tribunal de Justiça, consoante se infere da ementa abaixo transcrita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2214282-64.2019.8.26.0000/50001 - São Paulo - Voto no 42921 am
7
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o
que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas
as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art.
489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida.
3.
No
caso,
entendeu-se
pela
ocorrência
de
litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n.
0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte
Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de
Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas
objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja
constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que a embargante maneja os
presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo
com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer
dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a
inquinar tal decisum.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2214282-64.2019.8.26.0000/50001 - São Paulo - Voto no 42921 am
8
5.
Embargos
de
declaração
rejeitados.”
(STJ-
Primeira Seção, EDcl no MS 21.315-DF, J. 08.06.2016, Rel. Min. DIVA
MALERBI, Desembargadora Convocada do TRF 3a REGIÃO, DJe
15.06.2016).
4. O recurso, enfim, ainda que se voltasse ao
desígnio de prequestionamento, reveste-se de inescondível vocação
infringente e protelatória, na busca insustentável da revisão do
julgamento embargado ou de inócuo bis in idem do que já foi decidido
em instância de agravo de instrumento.
5. Restam, assim, prequestionadas, decididas ou
superadas, nestes autos, todas as questões suscitadas e controvertidas,
na medida da pertinência e relevância que encerram para o thema
decidendum.
6. Isto posto rejeitam-se os presentes embargos de
declaração.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica